Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS-DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093. ADVENTO DA LCP 190/2022. APLICABILIDADE. IMEDIATA. INCABÍVEL. ANTERIORIDADE. INAPLICÁVEL. PRAZO. VACATIO LEGIS. NOVENTA DIAS.
1. O STF decidiu no Tema no 1093 que não obstante a cobrança do DIFAL ICMS pressupor a edição de lei complementar, modulou os efeitos da decisão, para incidir apenas a partir de 2022, a fim de não interromper a aplicação do diferencial, entendendo como válidas as legislações estaduais e distritais posteriores à LC 87/15 que tivessem instituído o tributo.
2. No julgamento das ADIs 7078, 7070 e 7066, a Suprema Corte assentou que a LC 190/22, que regulamentou a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS, não precisaria observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, pois não implicou em instituição ou majoração de tributo; mas que, diante da previsão de vacatio legis, haveria se observar o prazo expresso de 90 dias.
3. No âmbito desta Capital, deve-se observar as disposições da Lei Distrital n. 5.546/2015, cujos efeitos se aplicam à cobrança realizada após o período estabelecido na LC 190/2022, de modo que são válidas as cobranças de DIFAL ICMS a partir de 04.04.2022.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.